Tribunal: TJSP
Processo: 0013786-33.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Agravo em execução. Pedido defensivo de reforma da decisão que indeferiu o indulto de pena. Decreto Presidencial no 11.302/2022. Sentenciado que cumpre pena pela prática dos seguintes crimes: estupro de vulnerável, furto qualificado, lesão corporal e roubo majorado, além dos dois furtos simples mencionados pela defesa, objeto do pedido de indulto. Pendência de cumprimento de pena relativa a

Ementa:
Agravo em execução. Pedido defensivo de reforma da decisão que indeferiu o indulto de pena. Decreto Presidencial no 11.302/2022. Sentenciado que cumpre pena pela prática dos seguintes crimes: estupro de vulnerável, furto qualificado, lesão corporal e roubo majorado, além dos dois furtos simples mencionados pela defesa, objeto do pedido de indulto. Pendência de cumprimento de pena relativa a delitos impeditivos. Não preenchimento do requisito objetivo. Inteligência do art. 7o, incisos I e II, e do art. 11, parágrafo único, ambos do aludido diploma infralegal. Agravo improvido.